Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014357-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAIANE JESUS RIBEIRO - CPF: 736.506.921-04 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

DAIANE JESUS RIBEIRO
.

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO
. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito sub judice e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside na necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O serviço prestado pela instituição financeira revelou-se defeituoso, pois restou evidenciada a manutenção indevida da
inscrição do nome da parte apelante nos cadastros de inadimplentes
(SCR)
por débito prescrito, configurando falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A prática da instituição financeira contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determina que a inscrição de inadimplente pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por, no máximo, cinco anos (Súmula 323/STJ).

5.
No entanto, restou demonstrado nos autos que a parte apelante possui outras restrições cadastrais posteriores, o que deve ser considerado para fins de arbitramento da indenização por dano moral, conforme Súmula 385/STJ.

6.
O quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos danos sofridos, não havendo justificativa para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista inscrição preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 2.139,39 – 02/2019), bem como condenou a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no
importe
de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da manutenção indevida da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito prescrito.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
conduta ilícita da instituição financeira
.

2. Da
necessidade de majoração do quantum indenizatório a t
ítulo de
dano moral.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões
(ID 269668253)
, rebate
ndo
as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DAIANE JESUS RIBEIRO.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 2.139,39 – 02/2019), bem como condenou a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da manutenção indevida da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito prescrito.

1.
Da conduta ilícita da instituição financeira.

A meu ver, ao analisar a documentação encartada aos autos, bem como as afirmações das partes litigantes, entendo que
restou incontroverso nos autos, a responsabilidade civil do banco apelado
. Isso porque o serviço prestado pela instituição financeira apelada foi deficiente, uma vez que ficou evidenciada nos autos a manutenção indevida da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 2.139,39 – 02/2019), por débito prescrito. Assim, deve responder objetivamente pelos danos causados, em razão de sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de
zelar pela qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

A conduta do credor é defeituosa quando mantém inscrito o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito. Dessa forma, tal prática contraria o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto na Súmula 323 da referida Corte, senão vejamos:

323-STJ: "A inscrição de inadimplente pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por, no máximo, cinco anos."

Desse modo,
restou
comprovada a responsabilidade indenizatória
do banco apelado
, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2. Da necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de dano moral.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em razão da manutenção indevida da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito por débito prescrito, o que gera a necessidade de indenização.

Isso porque, no caso em análise, observo que a parte apelante não possuía negativação anterior à realizada pela empresa recorrida, fato que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Entretando, verifico através do sistema BOA VISTA – SCPC carta no
HI0325001859
, que a parte recorrente possu
i
,
7
(
sete
) restrições cadastrais posteriores (
Mercado Pago R$ 866,61 – 22/05/2023
, Caixa Econômica Federal R$ 3.029,33
– 11/06/2023, Lojas Riachuelo R$ 1.074,28 – 15/06/2023
, Caixa Econômica Federal R$ 1.841,34 – 09/07/2023
, Orion Instituição de Pagamentos R$ 1.233,28 – 30/08/2023
, Caixa Econômica Federal R$ 1.154,98 – 13/02/2024 e
Banco CSF S.A R$ 282,43 – 23/06/2023
), à realizada pela empresa apelada, motivo pelo qual tenho que elas devem ser consideradas para critérios de fixação do “
quantum
” indenizatório.

Portanto
, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte
apelante
, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025